Tribunal: TJMT
Processo: 1000648-34.2021.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000648-34.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Depósito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), RENATO VILAS BOAS LUDWIG - CPF: 020.597.581-06 (APELADO), EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS - CPF: 038.375.021-04 (ADVOGADO), JOELIO ROSA DE MORAES - CPF: 804.751.161-00 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PREMÍVEL. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI 14.905/2024. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, reconheceu a abusividade das cláusulas que impunham a contratação de seguro e título de capitalização
premiável
, determinou o recálculo das parcelas, a restituição simples dos valores pagos indevidamente, e fixou sucumbência proporcional entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro prestamista e do título de capitalização configura prática abusiva de venda casada; (
ii
) estabelecer se o banco apelante possui legitimidade passiva para responder pela restituição dos valores cobrados; (
iii
) determinar se a Lei 14.905/2024, que prevê a taxa Selic como índice único de correção monetária e juros, tem aplicação retroativa ao contrato firmado em 2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo observar os princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual.

A inclusão de seguro prestamista e título de capitalização no contrato de financiamento, sem comprovação da livre manifestação de vontade do consumidor, caracteriza venda casada, prática abusiva vedada pelo CDC.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 972 dos recursos repetitivos, reconhece como abusiva a imposição de contratação de seguro com instituição financeira ou seguradora por ela indicada, assegurando ao consumidor o direito de escolha.

O banco, na condição de fornecedor do serviço principal e intermediador da comercialização dos produtos acessórios, aufere vantagens econômicas e responde solidariamente pelos valores cobrados, possuindo legitimidade passiva.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, conforme entendimento pacificado pelo STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

A Lei 14.905/2024 não possui aplicação retroativa a contratos firmados anteriormente à sua vigência, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a manutenção da distribuição da sucumbência fixada em primeiro grau, com a majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal (CPC, art. 85, § 11).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inclusão de seguro prestamista e título de capitalização em contrato de financiamento, sem prova da livre escolha do consumidor, caracteriza venda casada e configura cláusula abusiva.

O banco que intermedeia e se beneficia da comercialização de produtos acessórios em contrato de financiamento possui legitimidade passiva para responder pela restituição dos valores cobrados.

A restituição dos valores pagos indevidamente em ações revisionais ocorre de forma simples.

A Lei 14.905/2024, que institui a taxa Selic como índice único de correção monetária e juros, não tem aplicação retroativa a contratos celebrados antes de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CDC,
arts
. 6o, IV, 39, I, e 51, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1639320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018,
DJe
17.12.2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
357.081/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 05.11.2013,
DJe
11.11.2013; TJMT, N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27.03.2024, DJE 28.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1000648-34.2021.8.11.0037

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S
/
A
(
SUCESSOR DA BV FINANCEIRA S/A
)

APELADO: RENATO VILAS BOAS LUDWIG

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO VOTORANTIM S
/
A (sucessor da BV FINANCEIRA S
/
A), com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de financiamento de veículos, ajuizada por RENATO VILAS BOAS LUDWIG, declarando a abusividade das cláusulas que preveem a cobrança do título de capitalização
prem
iá
vel
e do seguro prestamista, com subsequente recálculo das prestações, condenando a instituição financeira à devolução simples do que foi pago em excesso, acrescido de correção monetária e juros moratórios legais a contar da data do desembolso.

Por conseguinte, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 60% para a parte autora e 40% para a parte requerida, fixando a verba honorária em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, afastando-se a condenação à restituição dos valores referentes ao seguro prestamista e título de capitalização.

S
ustenta a legalidade da cobrança dos produtos por contratação voluntária, afirmando que não houve venda casada, mas sim livre manifestação de vontade do consumidor.

Argumenta sua ilegitimidade passiva para restituição de valores de terceiros, especialmente quanto ao seguro prestamista, por ser mero intermediário.

Alega a necessidade de aplicação da Lei 14.905/2024 quanto aos critérios de correção monetária. Por fim, requer a revisão da sucumbência em caso de provimento do recurso.

Nas
contrarrazões (
id
315761427), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, declarando a abusividade das cláusulas que preveem a cobrança de título de capitalização
prem
iá
vel
e seguro prestamista, determinando o recálculo das prestações e a devolução simples dos valores pagos indevidamente.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da cobrança de seguro prestamista e título de capitalização no contrato de financiamento, à legitimidade passiva do banco apelante para responder pela restituição dos valores e aos critérios de correção monetária aplicáveis.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes
se caracteriza
como relação de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do
CDC
, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria.

A aplicabilidade do CDC às instituições financeiras encontra-se consolidada no entendimento jurisprudencial, sendo imperativa a observância dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual nas relações bancárias.

O cerne da questão reside na verificação da ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista e do título de capitalização
prem
iá
vel
, prática vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

A venda casada configura-se quando o fornecedor condiciona o fornecimento de um produto ou serviço à aquisição de outro produto ou serviço, limitando a liberdade de escolha do consumidor. Tal prática é expressamente vedada pelo
CDC
, constituindo conduta abusiva que compromete o equilíbrio contratual.

No caso em análise, verifica-se que o contrato de financiamento incluiu a contratação de seguro prestamista e título de capitalização
prem
iá
vel
sem que houvesse comprovação da manifestação livre e inequívoca do consumidor quanto à aquisição desses produtos acessórios.

Conforme destacado na sentença recorrida, não há nos autos prova da prerrogativa oferecida ao consumidor em relação à pactuação do seguro e do título de capitalização
prem
iá
vel
, o que evidencia a imposição desses produtos como condição para a obtenção do financiamento principal.

O argumento do apelante de que houve contratação voluntária não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

A mera inclusão de cláusula genérica sobre a facultatividade da contratação não afasta a configuração da venda casada quando as circunstâncias fáticas demonstram a imposição prática da contratação conjunta.

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que a contratação de seguro e outros produtos acessórios no bojo do contrato de financiamento, sem a demonstração da livre escolha do consumidor, caracteriza venda casada, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a abusividade das cláusulas que preveem a cobrança do título de capitalização
prem
iá
vel

e do seguro prestamista.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado
.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Portanto, não merece reparos a sentença.

Declarada a nulidade da cláusula relativa ao seguro proteção financeira, faz-se necessário o recálculo das parcelas do financiamento, excluindo-se o valor correspondente.

Portanto,
eventual indébito decorrente da revisão contratual deverá ser restituído na forma simples, ou compensado com eventual débito ainda existente.

A restituição do montante pago a maior deve ser na forma simples, conforme entendimento pacificado pelo STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Assim, reconhecida a abusividade na cobrança dos referidos serviços acessórios, impõe-se sua exclusão do contrato, com a consequente restituição dos valores pagos a esse título, devidamente corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros legais desde a citação.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva do banco apelante para responder pela restituição dos valores referentes ao seguro prestamista e título de capitalização, o argumento não merece prosperar.

O banco apelante, na qualidade de fornecedor do serviço principal (financiamento) e intermediador da venda dos produtos acessórios, mantém plena legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e responder pela restituição dos valores indevidamente cobrados.

Isso porque, na condição de intermediador da comercialização dos produtos acessórios, o banco aufere vantagem econômica através de comissões, participa ativamente do processo de contratação e beneficia-se diretamente da prática comercial questionada.

A responsabilidade solidária entre os fornecedores que participam da cadeia de fornecimento de produtos e serviços constitui princípio basilar do sistema de proteção ao consumidor, visando justamente facilitar a reparação de danos e evitar que o consumidor tenha que demandar contra múltiplos fornecedores.

Ademais, sendo o banco o responsável pela inclusão dos produtos acessórios no contrato de financiamento e pela cobrança dos respectivos valores, não há como afastar sua legitimidade para responder pela restituição dos valores indevidamente cobrados.

Quanto aos critérios de correção monetária e juros, a sentença aplicou corretamente os índices vigentes à época da contratação e do julgamento.

No que concerne à pretensão do apelante de aplicação da Lei 14.905/2024, que estabelece a taxa Selic como índice único de correção monetária e juros, o pleito não merece acolhimento.

A referida lei não possui aplicação retroativa a contratos já constituídos e a relações jurídicas consolidadas antes de sua vigência, sob pena de violação ao princípio do ato jurídico perfeito, consagrado no ordenamento jurídico pátrio.

O contrato objeto da demanda foi firmado em 27/10/2017, muito antes da vigência da referida lei, devendo ser aplicados os critérios vigentes à época da contratação e do julgamento da sentença.

A aplicação retroativa da Lei 14.905/2024 constituiria flagrante violação à segurança jurídica das relações contratuais, princípio fundamental do ordenamento jurídico.

Considerando o desprovimento do recurso, mantém-se a distribuição da sucumbência conforme estabelecido na sentença, que fixou a proporção de 60% para a parte autora e 40% para a parte requerida, com verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa.

Contudo, em razão da sucumbência recursal,
devem ser majorados
os honorários advocatícios devidos pelo apelante, nos termos do art. 85, §11, do
CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, e majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025